Tribunal: STF
Processo: RE 1324707
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido expedida intimação eletrônica de tal decisão às partes em 10/05/2018 (e-doc. 27, p. 143-144).



    2. Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419, de 2006, a intimação eletrônica considera-se realizada "no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação", devendo tal consulta "ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo".



    3. Em análise dos autos, ainda que não tenha sido explicitada a efetiva data da consulta eletrônica realizada pelo ora recorrente, é certo que esta pode ser considerada como feita, no máximo, em 22/05/2018.



    4. O recorrente, por gozar de prazo em dobro para manifestar-se no processo, dispunha de 30 dias úteis para apresentar o recurso extraordinário, nos termos dos artigos 183 , 219 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.



    5. Entretanto, o recurso extraordinário foi interposto em 05/07/2018, sem qualquer alegação ou comprovação de ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (e-doc. 9). Forçoso, portanto, reconhecer sua intempestividade.



    6. Faço o registro, por pertinência, de que o Superior Tribunal de Justiça, de modo similar, reconheceu a intempestividade do recurso especial então simultaneamente interposto, nos seguintes termos:



    "Mediante análise do recurso de MUNICIPIO DE NITEROI e OUTRO, o Ente Público foi intimado pessoalmente do acórdão recorrido em 22/05/2018, sendo o recurso especial somente interposto em 05/07/2018.



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art. 183 e do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.



    A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior." (e-doc. 33).



    7. Após a interposição de agravo interno em tal Corte, a decisão pela intempestividade permaneceu hígida, tendo sido esclarecido que o Superior Tribunal de Justiça considerou como data do início do prazo recursal o dia 22/05/2018, nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419, de 2006, de forma similar à feita na presente análise (e-doc. 49).



    8. Por oportuno, expresso não incidir preclusão sobre a apreciação da tempestividade, uma vez que, inequivocamente, compete também ao Supremo Tribunal Federal o exame da admissibilidade do apelo extremo. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 0,2% SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS DESTINADA AO INCRA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. PEÇA OBRIGATÓRIA E ESSENCIAL À VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RE. ART. 544 DO CPC E SÚMULAS STF 288 E 639. PRESSUPOSTO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DE OFÍCIO PELO JULGADOR. ACOLHIMENTO. 



    1. Ausência no traslado da intimação e respectiva juntada aos autos do mandado cumprido do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, peça obrigatória para a formação do instrumento e indispensável à aferição da tempestividade do extraordinário (artigo 544 do CPC e Súmulas STF 288 e 639), cuja falta impede o conhecimento do agravo. 



    2. A verificação da tempestividade do apelo extremo, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser suscitada de ofício pelo julgador. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração acolhidos para, conferindo-lhes excepcional efeito infringente, dar provimento ao agravo regimental da empresa embargante e, consequentemente, negar seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.”



     (AI nº 593.613-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 22/02/2011, p. 15/03/2011; grifos nossos).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 180, CAPUT, E 311 DO CÓDIGO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA EXERCER O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



     3. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). 



    4. Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o juízo de admissibilidade a quo não vincula nem torna precluso o reexame da matéria pelo juízo ad quem. Soberania desta suprema corte para exercer o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários. 



    5. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 6. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.394.642-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM INTEMPESTIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. VÍCIO NÃO SUSCITADO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A intempestividade dos embargos de declaração opostos a acórdão proferido na origem importa na intempestividade do próprio recurso extraordinário posteriormente interposto. 2. A ausência de manifestação sobre a intempestividade do recurso extraordinário nas contrarrazões não caracteriza preclusão argumentativa, por se tratar de questão de cabimento do recurso, cujo exame é feito de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de divergência acolhidos e providos para não conhecer do recurso extraordinário.”



    (RE nº 189.619-ED-EDv/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/09/2010, p. 03/12/2010; grifos nossos).



    9. Ademais, conforme já assentado, inexiste, nas razões do recurso extraordinário, qualquer razão de justa causa para sua apresentação tardia, nos termos do que previsto no art. 223 do Código de Processo Civil, ou, ainda, argumentação embasada em norma do Tribunal de origem que versasse sobre feriados locais e recessos, conforme determinado pelo art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.



    10. Sobre a obrigação do recorrente em apresentar alegação neste sentido, apresento precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. RECESSO, PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local ou recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense (incluído o remanejamento de feriados) deve se dar no ato de interposição do recurso (artigo 1.003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.361.020-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/04/2022, p. 19/04/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apelo extremo. Intempestividade. Feriado local não comprovado por ocasião da interposição do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil c/c o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. O art. 1.003, § 6º, do diploma processual civil determina que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.404.973-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 19/12/2022).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Intempestividade do recurso extraordinário, pois segundo a jurisprudência desta Corte, incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



     (ARE nº 1.011.686-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/04/2017, p. 27/04/2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Feriado local. Comprovação no ato da interposição do recurso (Art. 1.003, § 6º, do CPC). Precedentes. 4. Alegada necessidade de concessão de prazo para correção do vício. Descabimento. Art. 1.029, § 3º, do CPC. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.117.110-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 27/08/2018).



    11. Desse modo, é de rigor reconhecer a perda do prazo e a pecha de intempestividade do recurso extraordinário.



    12. São essas as razões de análise da inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição da República e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 da Repercussão Geral).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Do quanto exposto e apreciado, não conheço do recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. III, do CPC, em razão de sua intempestividade. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator